Tribunal: TJSP
Processo: 1069513-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
Registro: 2020.0000762037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069513-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE MARIA
DE
JESUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
-- voto n. 20.887 --
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002
Apelante: Aline Maria de Jesus
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional II- Santo Amaro- 13a Vara Cível
Juíza de Direito Sentenciante: Fernanda Soares Fialdini
Disponibilização da sentença: 22/04/2020
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 186/188, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados por ALINE MARIA DE JESUS contra AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, resolvendo o mérito
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, ressalvado a gratuidade.
Inconformada, a autora apela (fls. 190/194),
sustentando a abusividade da cobrança das tarifas de abertura de
cadastro, registro de cadastro e avaliação do bem, não havendo
comprovação da realização dos serviços prestados pelo réu, consoante
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
O recurso é tempestivo, estando a autora

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
dispensada do recolhimento do preparo, em virtude da concessão dos
benefícios da gratuidade processual (fls. 31/32), e fica recebido, nesta
oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se encontrar a
presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código
de Processo Civil.
O
banco
apelado
contra-arrazoou
(fls.
19/216), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. ALINE MARIA DE JESUS ajuizou ação
revisional c.c. repetição de indébito contra AYMORE CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, aduzindo ter celebrado com o
réu contrato de financiamento de veículo, documentado em cédula de
crédito bancário, a ser pago em 48 prestações no valor de R$ 715,07, que
apresenta abusividade, em virtude da avaliação do bem em montante
superior ao previsto na Tabela FIPE.
Sustenta, outrossim, a abusividade da
cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem.
Requer a devolução das quantias cobradas a maior, em dobro, conforme o
que preconiza o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
O réu apresentou contestação (fls. 90/122),
sobre a qual se manifestou a parte autora (fls. 179/184).
O
feito
foi
julgado
improcedente
e,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
irresignada, apela a autora.
II. É certo se tratar de relação de consumo
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 1.
Contudo, o simples fato de se tratar de
negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor não acarreta,
consequentemente, o direito de ser modificado todas as vezes que não
estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável, fazendo-se
necessária, antes de tudo, a demonstração de que está havendo a violação
dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
De fato, a matéria controvertida em sede
recursal limita-se à legalidade da cobrança das tarifas de cadastro (TAC),
registro de contrato (TRC) e de avaliação de bem (TAB), cabendo anotar,
nesse particular, que o contrato foi celebrado em 15/10/2018, sob a
vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.
Pois bem. A Tarifa de Cadastro, cuja
cobrança é permitida pela Resolução mencionada, possui como fato
gerador a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base
de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19732, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Não bastasse, não se entrevê abusividade
também com relação ao valor cobrado pela prestação desse serviço, ou
seja, R$ 730,00, não havendo indícios de que destoasse dos valores
cobrados por outras instituições financeiras nesse período.
Assim sendo, também nesse ponto não há
ilegalidade a ser reconhecida.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem
e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
2 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço
e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos, o que não ocorreu.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
De outra parte, segundo o entendimento
exarado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido,
a princípio, o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato.
Realmente, pelo art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
No
entanto,
para
que seja
legítima
a
cobrança, deve haver comprovação do registro por meio da juntada do
documento do veículo emanado pelo Departamento de Trânsito ou dados
do veículos extraídos do site do referido órgão e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado. E, no particular, houve a comprovação de registro do
gravame junto ao órgão de trânsito (fls. 29), sem que qualquer abusividade
possa ser extraída da cobrança de R$ 201,01.
Portanto, o recurso da autora comporta
parcial provimento, apenas para afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação
de bem, determinando a devolução na forma simples, com incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1069513-71.2019.8.26.0002- São Paulo voto n. 20.887
desembolso, assim considerada a data da contratação, e com incidência
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a
ação, para afastar apenas a cobrança das Tarifas de Avaliação de bem,
determinando a respectiva devolução na forma simples, com incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do
desembolso, assim considerada a data da contratação, e com incidência
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do
acórdão.
Tendo sido o recurso acolhido apenas em
parte, e tendo o réu decaído de parcela mínima, mantém-se a distribuição
das verbas de sucumbência, na forma fixada pelo juízo “a quo”,
observando-se o quanto disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do mesmo
diploma legal por gozar a autora dos benefícios da gratuidade judiciária.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --